Tribunal: TJSP
Processo: 1001709-57.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000178234
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001709-57.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS
e Interessado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é
apelado EDSON GOMES VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 11 de março de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-57.2019.8.26.0529 -Voto no 36.666
2
APELAÇÃO No 1001709-57.2019
APELANTE: Alexandre N. Ferraz, Cicarelli & Passold Advogados
Associados
APELADO: Edson Gomes Vieira
COMARCA: Santana de Parnaíba 1a Vara Judicial
Busca e apreensão. Ação julgada procedente. Apelo do escritório
de advocacia que patrocinou os interesses da Autora pleiteando a
majoração dos honorários. Natureza alimentar da verba honorária
que não isenta o Apelante do recolhimento do preparo.
Descumprimento da decisão que determinou o recolhimento do
preparo. Deserção reconhecida. Recurso não conhecido.
VOTO n.° 36.666
Vistos.
Trata-se
de
apelação
interposta
contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão.
A magistrada, Doutora Juliana Nishina de Azevedo, anotou a
revelia e consolidou a posse e a propriedade da Autora do veículo
objeto de alienação fiduciária. Imputou ao Réu as custas e despesas
do processo, com honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00.
Apela o escritório de advocacia que
patrocinou os interesses da Autora pleiteando o arbitramento dos
honorários advocatícios com base no valor da causa.
Recurso tempestivo e não preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001709-57.2019.8.26.0529 -Voto no 36.666
3
É o relatório.
O recurso está deserto.
O Apelante, que patrocinou os
interesses da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
nesta ação de busca e apreensão, alegou que a verba honorária tem
natureza alimentar, circunstância que o isenta do recolhimento do
preparo.
O Apelante não é beneficiário da
gratuidade da justiça, nem recolheu o preparo. A natureza alimentar
dos honorários advocatícios não isenta o advogado do recolhimento
do preparo. Este benefício está reservado aos comprovadamente
pobres ou às pessoas jurídicas que demonstrem sua
hipossuficiência, mas disto não há qualquer indício nos autos.
Por isto o Apelante foi intimado para
recolher o preparo, mas não tomou esta providência (fls. 90),
impondo-se o reconhecimento da deserção.
Ante o exposto, não se conhece do
recurso.
Pedro Baccarat
Relator